Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. IMÓVEL. ESCRITURA. GRAVAME. HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARÂMETROS.
1. A instituição financeira responde pela inscrição de hipoteca sobre imóvel da qual é beneficiária, ainda que tenha agido na condição de financiadora do empreendimento. Tanto o banco como a construtora são corresponsáveis pelo cancelamento decorrente do pagamento integral do imóvel pelo promitente comprador.
2. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Apelações desprovidas.